Tribunal: TJDFT
Processo: 0784382-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0784382-25.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FELIPE CORREIA DE SOUZA RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. Verifico que a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, ou seja, não comprovou, tempestivamente, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício solicitado, culminando com o não conhecimento do recurso, por deserção. Ressalto que o valor da causa foi atribuído pelo próprio peticionante e que os honorários foram fixados nos exatos termos previstos no art. 55, da Lei no 9.099/95 e no percentual mínimo legal. Pelo que se observa, deseja o peticionante o reexame do que foi decidido. Se a parte está inconformada com a decisão, deverá devolver a matéria ao reexame do tribunal através de recurso adequado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Brasília/DF, 31 de março de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora